Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-53.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001973-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS GOMES NERES - CPF: 038.794.891-06 (PACIENTE), FELIPE VIEIRA - CPF: 062.728.591-04 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
S
PACIENTE
S
. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RENITÊNCIA DELITIVA
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
o
s
paciente
s
, a bem da ordem pública,

para evitar
a
reiteração delitiva
de ambos
, eis que fo
ram
pres
o
s
em flagrante pela prática

do crime de tráfico de drogas com apreensão de variedade de entorpecentes
;
além de apresentar
em
histórico de registros criminais na prática do comércio malsão, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
os
paciente
s
revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

3.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública
em favor de
Felipe Vieira
e
Maria
d
as Graças Gomes Neres
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT.

Colhe-se desta impetração que
os
paciente
s
fo
ram
preso
s
em flagrante no dia
3
1
de janeiro de 2024
, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/2006)
, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no
s
Auto
s do Processo n.
1000394-31.2024.8.11.0013
.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos que indiquem o perigo gerado pela liberdade de ambos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o juízo impetrado las
treou o risco à ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva
,
em flagrante violação ao prin
cípio da presunção de inocência
.

Registra que
a prisão cautelar deixou de ser
ultima

ratio
e passou a ser
prima
ratio
e desse modo a autoridade coatora não levou em consideração a situação do sistema penitenciário brasileiro, o qual nega os direitos básicos e não assegura o cumprimento de pena digno às pessoas em situação de prisão, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Afirma que os pacientes não demonstraram nenhuma conduta que pudesse colocar em risco as investigações, tampouco
que poderiam vir a
fugir do distrito da culpa, asseverando que
“
não há elementos suficientes que demonstrem que os pacientes representam riscos à ordem pública ou a conveniência da instrução criminal em caso de soltura
”
.

Assevera que, no presente caso, é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares, previstas nos art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo porque o
s
paciente
s
ostenta
m
predicados pessoais favoráveis.

Aduz que a quantidade de entorpecente

(2,9g de maconha e cerca de 5,7g de cocaína)
e
o
dinheiro apreendidos
são ínfimos
e por isso não há que se falar que eram oriundos do comércio malsão.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
s
paciente
s
, com a expedição de alvará de soltura em favor

de ambos
,
ainda que mediante a aplicação
de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
200412671
pelo juízo plantonista
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
210445654
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva
dos pa
ciente
s
; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa
s
tese
s
não t
ê
m consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva
de ambos
: a garantia da ordem pública
, consoante pode ser visto a seguir:

[...]
É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni
iuris”-
representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os representados não sejam segregados, e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime perante a própria
socidade

e, em especial pela reincidência delitiva da ré Maria, que já possui um PEP pela mesma tipificação, e o
flagranteado
FELIPE que possui várias outras passagens policiais, inclusive com
transito
em julgado
.

[...]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o flagrante. Ademais, cabe ressaltar que a custodiada
MARIA DAS GRAÇAS GOMES NERES tem conduta delitiva reiterada, de modo que cumpre pena pelo delito de tráfico de drogas no PEP n. 0005548-91.2017.8.11.0013, além de responder a ação penal n. 1006830-61.2023.8.11.0006 (em grau recursal). O custodiado FELIPE VIEIRA, por sua vez tem condenação no PEP n. 2000032- 80.2022.8.11.0013 pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, bem como possui uma extensa ficha criminal. Destarte, saliento que ambos custodiados possuem conduta delitiva reiterada nesta Comarca e, ainda, ressalto que os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos
.

(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante
dos pacientes
em preventiva vista no ID
200316180
, p. 71
)
Destacamos

Vê-se, pois, que malgrado a impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar do
s
paciente
s
, da leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito se depreende que
a constrição
cautelar
de ambos
está ancorada na necessidade de
se
acautelar a ordem pública.

Em razão do que foi exposto,
não há como afirmar que a decisão combatida está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo d
os
paciente
s
, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado
pelos
dois, resultando
na
necessidade de garantia da ordem pública
.

Aliás, em relação à decretação de prisão
preventiva
para garantir a ordem pública
, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito, vale dizer, roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, inclusive mediante restrição de liberdade das vítimas idosas. Além disso, foi apontado que o paciente registra passagem pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.

3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz -
DJe
2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior -
DJe
1º/7/2014; RHC n.
46707/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura -
DJe
18/6/2014.

4. Além disso,
"justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública".
(
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11
.
12
.
2023,
e publicado no

DJe
de 15
.
12
.
2023)

Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
os
paciente
s
para a garantia da ordem pública, na medida em que, a contumácia delitiva
de ambos
ficou comprovada, porquanto fo
ram
preso
s
em flagrante por tráfico,
estando

Maria das Graças cumpri
ndo

pena em regime semiaberto, em razão de condenação transitada em julgado pela prática
do crime de tráfico de drogas; e Felipe

ostenta
ndo
uma condenação pela pr
á
tica do crime de descumprimento de medida protetiva
, isso sem contar que tem
uma vasta ficha criminal.

A
propósito,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo
s

pacientes
e do risco de reiteração delitiva
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
s
paciente
s

têm
histórico de reiteração delitiva e indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a periculosidade
de ambos
.

Finalmente, deve ser registrado, que
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as condições pessoais do
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Felipe
Vieira
e
Maria
d
as Graças Gomes Neres
, por consequência,
denego
a
ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024